Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID47069235, o SINDIRETA requereu a habilitação de sucessores processuais de ILEDE ALMEIDA DA SILVA e a consequente retificação de precatório PJE 0018717-98.2017.8.07.000. O Distrito Federal foi intimado sobre os pedidos do exequente e manifestou concordância (ID 48760619). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato providenciados ao ID 47069235, bem como informada as quotas sucessórias como segue: i) ILEDE ALMEIDA DA SILVA: certidão de óbito vista à fl. 826/PDF, escritura pública declaratória de reconhecimento de união estável com RUBINA TORRES DE MORAIS (fl. 828/PDF) e CNH à fl. 825/PDF; ii) RUBINA TORRES DE MORAIS: RG às fls. 834-835/PDF, procuração à fl. 830/PDF e quota sucessória no percentual de 66,66%; iii) WENDERLEY TORRES DA SILVA: RG às fls. 836-837/PDF, procuração à fl. 831/PDF, CPF de fls. 838-839 e quota sucessória de 16,66%; iv) WENDERSON TORRES DA SILVA: CNH à fl. 840/PDF, procuração à fl. 832/PDF e quota sucessória de 16,66%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 48760619), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, habilito RUBINA TORRES DE MORAIS (66,66%), WENDERLEY TORRES DA SILVA (16,66%) e WENDERSON TORRES DA SILVA (16,66%) à sucessão processual de ILEDE ALMEIDA DA SILVA. Retifique-se, com ofício à COORPRE, o PCT n. 0018717-98.2017.8.07.0000. Brasília, 23 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador